Tribunal: TJMT
Processo: 1032937-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032937-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS DA SILVA ALVES - CPF: 374.503.718-98 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032937-26.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MANOEL DE JESUS DA SILVA ALVES
.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento das custas processuais. O recorrente postula a anulação da sentença e o retorno dos autos ao trâmite regular, alegando problemas de conectividade. O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente apresentou justificativa válida e comprovada para a sua ausência à audiência de conciliação; (ii) determinar se a sentença de extinção do processo e a condenação ao pagamento das custas processuais devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do reclamante na audiência de conciliação é obrigatória, devendo ser apresentada justificativa prévia e comprovada em caso de impossibilidade, conforme prevê o Enunciado 20 do FONAJE. O recorrente, embora devidamente intimado, não apresentou justificativa até a abertura da audiência.

A alegação de problemas de conectividade não foi comprovada de maneira adequada, tendo sido juntado aos autos apenas um print de conversa entre o recorrente e seu advogado cinco dias após a publicação da sentença, sem qualquer demonstração concreta de erro no link da audiência ou dificuldades de conexão.

O não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em situações excepcionais ou de força maior, o que não foi caracterizado nos autos. Nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, a ausência injustificada do autor em qualquer das audiências impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

A condenação em custas processuais decorre do Enunciado 28 do FONAJE, que determina a condenação ao pagamento de custas nos casos de extinção do processo com base no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, não havendo exceção para o recorrente que se declara pobre na forma da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

O recorrente que se declara pobre na forma da lei não está isento do pagamento de custas processuais em caso de extinção do processo por ausência injustificada à audiência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, I, e 46; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados 20 e 28 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

O recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer no horário designado da audiência de conciliação, sem comprovar efetivamente o problema de conectividade que alega ter sofrido naquele dia. O
print
de conversa entre o recorrente e o advogado apenas foi juntado nos autos 05 (cinco) dias após a publicação da sentença.

Pois bem. A presença do reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada e não consta nos autos a demonstração de erro com o
link
da audiência de conciliação. Salienta-se que o recorrente não demonstrou efetivamente problema com a conectividade com sua internet.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ele comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025